Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732644-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ODILON ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do agravo interno por falta de impugnação a decisão agravada que não conheceu do recurso anterior. Além de se tratar de repetição das mesmas razões apresentadas no ID 64190284 Além disso, deverá a parte manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé por interposição de recursos sem fundamento e protelatórios. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025 15:07:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador